Tribunal: STF
Processo: ARE 1603924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 335) opostos contra decisão monocrática,  na qual foi negado seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional (eDOC 330).
Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 335):

“A controvérsia consiste em definir se é compatível com o art. 5º, LV, da Constituição a responsabilização tributária de terceiro, com manutenção de seu nome na CDA e consequente constrição patrimonial de seus sucessores, quando a controvérsia foi examinada pelo acórdão recorrido sob a premissa da ausência de prévia intimação para defesa no processo administrativo fiscal, mas se entendeu suficiente a defesa judicial posterior para afastar a nulidade. (...)
O recurso não tinha por objeto a mera revisão da aplicação do art. 135, III, do CTN. Buscava-se o reconhecimento de que, qualquer que seja o fundamento infraconstitucional da responsabilização tributária, a imputação de responsabilidade a terceiro exige a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no momento juridicamente adequado: antes ou, ao menos, durante a constituição administrativa do crédito em face daquele sujeito passivo.” 

Ao final, requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados. 
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Não assiste razão à parte embargante.
Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Registre-se, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios.
Na verdade, verifica-se que os presentes embargos possuem caráter meramente infringente. 
Não se pode admitir que os embargos conduzam à renovação de um julgamento que não apresenta nenhum vício, e muito menos à modificação do julgado.
O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Com efeito, restou claro na decisão embargada que o recurso é inadmissível  porque, na hipótese dos autos, eventual divergência em relação aos dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo  (5º, LV), demandaria a prévia análise de interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame de fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo.  
Por fim, ressalto, ainda, que o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL  À  SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
2. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.214.757-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente